Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. NULIDADE. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO.

1- Não impede a admissibilidade do agravo de instrumento a ausência de extrato ou cópia de publicação no DJe, uma vez que se trata de documento de fácil acesso, que pode ser obtido diretamente por meio de simples consulta ao referido sistema.

2- “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade” (CPC/2015 272 § 5o).

3- “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido” (CPC/2015 272 § 8o).

4- Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.